Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SOB CURATELA. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
3. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, bem como que o alimentado, embora tenha atingido a maioridade, continua necessitando dos alimentos, sobretudo por ser portador de necessidades especiais e estar sob curatela, não é possível a exoneração, sequer a redução da obrigação alimentícia. Logo, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter da pensão alimentícia anteriormente estabelecida.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte recorrente se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Apelo conhecido e não provido.